Tribunal: TJES
Processo: 5004273-85.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004273-85.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAPTARSI MONDAL
RECORRIDO: ERMOR DE SA ALMEIDA JUNIOR
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAPTARSI MONDAL
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a sentença não logrou êxito por completo;
c)
que a determinação do Juiz de primeiro grau para retirada dos materiais instalados na parede foi incorreta;
d)
que já havia informado ao juízo que os reparos necessários já teriam sido realizados;
e)
que deseja permanecer com os produtos adquiridos;
f)
que a retirada dos produtos lhe trará mais prejuízos;
g)
que emendou a inicial solicitando apenas a restituição dos valores pagos ao recorrido no importe de R$1.850,00, referente aos materiais não entregues, e o valor gasto na reforma posterior à instalação;
h)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser majorado;
j)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais em quantia superior à determinada pelo juízo
a quo
, além da restituição do valor relativo aos materiais não entregues e à reforma suportada após a instalação.

De pronto, verifico que o recorrido teve sua revelia decretada, posto que não apresentou sua defesa no prazo legal.

Assim, em sua sentença, o Juízo
a quo
condenou a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$5.125,00 referente a todo o valor gasto pelo pelo recorrente com os materiais adquiridos e a mão de obra do recorrido.

Além disso, condenou-o também ao pagamento do valor de R$1.000,00 a título de danos morais e a determinação de que este procedesse com a retirada dos móveis instalados na residência da parte autora no prazo de 60 dias.

Porém, em seu pleito recursal, o autor afirma não ter interesse na retirada de todos os materiais já adquiridos e instalados, haja vista que tal opção lhe trará apenas mais prejuízos, pois terá que realizar novas instalações e comprar novos materiais.

Por conseguinte, alega que emendou a inicial no sentido de que não haja a retirada dos materiais já instalados, apenas a restituição dos valores pagos relativos aos materiais não entregues, no importe de R$1.850,00, além da restituição do valor pela reforma suportada pelo autor após a instalação.

Pois bem, em se tratando da opção do autor pela não retirada dos materiais já instalados, entendo que esta merece prosperar, visto que é direito do autor optar pelo material já entregue, podendo pleitear a devolução dos valores pagos por materiais que não foram entregues e instalados.

Partindo da ótica do princípio da autonomia privada, se o autor adquiriu os materiais em questão, é de pleno direito que este mantenha-os.

Desta forma, determino a manutenção dos materiais já instalados com o autor, devendo o requerido restituí-lo apenas nos valores relativos aos materiais não entregues.

Por outro lado, no que tange a restituição do valor pago pela reforma suportada pelo autor após a instalação, salvo melhor juízo, decido pelo seu não provimento.

O autor não colacionou aos autos qualquer tipo de documento ou orçamento que comprove o quanto foi gasto pela suposta reforma suportada. Nesse sentido, não é possível definir que haja tal restituição, quando não há a constatação de tal dispêndio nos autos.

Nos termos do disposto no art. 373, I, do Código de processo Civil, compete à parte autora provar os fatos constitutivos do direito por si alegado.

Em vista disso, inexistindo a comprovação da existência de tal reforma e dos valores por ela pagos, não há de se falar em restituição destes.

Pois bem, no que tange ao dano moral, tenho que este restou demonstrado nos autos, pois o recorrente sofreu transtornos por meio da falha na prestação do serviço ofertado pelo recorrido, que não realizou o trabalho contratado de forma adequada, atrasou na entrega dos materiais e recebeu por serviços e materiais não entregues.

Além disso, a parte recorrente tentou solucionar por diversas vezes a lide diretamente com o recorrido, conforme inúmeras capturas de tela das conversas por WhatsApp entre ambos, contudo não logrou êxito em solucionar o problema.

Assim, o recorrente necessitou ingressar com ação judicial para conseguir ser ressarcido pelos valores pagos por materiais não entregues e pelo serviço não realizado.

Logo, no que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade tenho por reformar a sentença somente para majorar o dano moral para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
nos seguintes aspectos:

i) majorar o
quantum
a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais);

ii) afastar a obrigação de retirada dos materiais já instalados, restituindo o autor apenas nos valores pagos pelos materiais não entregues, no importe de R$1.800,00, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE MARCENARIA CONTRATADOS E NÃO CONCLUÍDOS. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS DE R$ 5.125,00. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$1.000,00. REQUERIDO INTIMADO PARA RETIRAR OS MÓVEIS JÁ INSTALADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAR DANOS MORAIS (R$3.000,00). MANUTENÇÃO DOS ITENS JÁ ADQUIRIDOS E INSTALADOS. RESTITUIÇÃO EM DANOS MATERIAIS APENAS DO QUE NÃO FOI ENTREGUE (R$1.850,00). NÃO RESTITUIÇÃO DOS SUPOSTOS VALORES RELATIVOS À REFORMA PÓS INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.